Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-42.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-42.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: GERALDO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO POR INADIMPLEMENTO. TEMA 699 DO STJ QUE NÃO CORRESPONDE AO CASO DOS AUTOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001807-42.2021.8.05.0106, em que figuram como embargante GERALDO SILVA GOMES e como embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator